Tribunal: TJSP
Processo: 2021645-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ConceSSÃO DE tutela de urgência para determinar a cobertura pela Ré do serviço de "home care", CONFORME recomendado pelo médico. NEGATIVA DE COBERTURA. INADMISSIBILIDADE. Presença dos requisitos do art. 300, "caput", do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
A necessidade do tratamento "home care" está suficientemente embasada pela documentação médica apresentada

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ConceSSÃO DE tutela de urgência para determinar a cobertura pela Ré do serviço de "home care", CONFORME recomendado pelo médico. NEGATIVA DE COBERTURA. INADMISSIBILIDADE. Presença dos requisitos do art. 300, "caput", do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
A necessidade do tratamento "home care" está suficientemente embasada pela documentação médica apresentada nos autos, de onde emerge o acerto da decisão agravada, ao menos em sede de cognição sumária. Inteligência do enunciado da Súmula no 90 desta Corte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000567850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021645-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE – COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO, são agravados IARA VITÓRIA PORTELLA XAVIER
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), ANDERSON APARECIDO XAVIER DOS
SANTOS e PRISCILA PAULA PORTELLA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS
ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021645-52.2020.8.26.0000 - ERA
2
Agravo de Instrumento no 2021645-52.2020.8.26.0000
Agravante: Unimed de Presidente Prudente – Cooperativa de Trabalho Médico
Agravados: Iara Vitória Portella Xavier, Anderson Aparecido Xavier dos
Santos e Priscila Paula Portella
Comarca: Presidente Prudente
V. 1860
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
PARA DETERMINAR A COBERTURA PELA RÉ DO
SERVIÇO
DE
“HOME
CARE”,
CONFORME
RECOMENDADO PELO MÉDICO. NEGATIVA DE
COBERTURA.
INADMISSIBILIDADE.
PRESENÇA
DOS REQUISITOS DO ART. 300, “CAPUT”, DO CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO.
A
necessidade
do
tratamento
"home
care"
está
suficientemente embasada pela documentação médica
apresentada nos autos, de onde emerge o acerto da decisão
agravada, ao menos em sede de cognição sumária.
Inteligência do enunciado da Súmula no 90 desta Corte.
Trata-se de recurso contra decisão proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer (págs. 88/89 autos de origem), que deferiu a
antecipação da tutela: “Ante o exposto, havendo previsão legal e contratual,
defiro o pedido de tutela, para o fim de compelir a requerida Unimed de
Presidente Prudente a custear e implantar o tratamento domiciliar em favor
da autora via Home Care, nos termos do relatório médico de fls. 69. Em caso
de recusa, a requerida arcará com multa cominatória diária de R$ 1.000,00
(hum mil reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”.
Insurge-se a agravante contra a decisão, sustentando, em
síntese, que não está obrigada a oferecer o serviço de home care, eis que o
documento médico acostado está com rasuras, bem como pela aceitação de
cobertura parcial temporária pela autora, estando suspensa, por 24 meses, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021645-52.2020.8.26.0000 - ERA
3
cobertura de “eventos cirúrgicos, leito de alta tecnologia e procedimentos de
alta complexidade” (pág. 113).
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de concessão
do efeito suspensivo ao recurso (págs. 124/125).
O recurso é tempestivo e foi preparado (pág. 24).
Houve oposição ao julgamento virtual (pág. 127).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não merece provimento.
A tutela de urgência deve ser mantida, porque os requisitos
do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil estão preenchidos no caso
concreto. Há nos autos elementos que evidenciam a probabilidade do direito
alegado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
está evidente.
Na ação de obrigação de fazer, a autora, Iara Vitória Portella
Xavier, pleiteia que a ré Unimed de Presidente Prudente Cooperativa de
Trabalho Médico, ora agravante, seja compelida ao fornecimento do serviço
de home care, pelo período integral de 24 hrs, por ser portadora de
malformações congênitas do sistema vascular periférico, paralisia cerebral,
afecções respiratórias do período perinatal, úlcera de córnea, estenose de
artéria renal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021645-52.2020.8.26.0000 - ERA
4
A necessidade do tratamento home care está suficientemente
embasada pela documentação médica apresentada à pág. 69 dos autos
principais, de onde emerge o acerto da decisão agravada, ao menos em sede
de cognição sumária, pois está de acordo com o enunciado da Súmula no 90
desta Corte, aplicável extensivamente à espécie, segundo o qual: “Havendo
expressa indicação médica para a utilização de serviços 'home care', revela-
se abusiva a cláusula de exclusão inserida, que não pode prevalecer”. No
mais, eventual rasura no documento não altera ou afasta seu conteúdo
essencial, tratando-se de alteração nos materiais solicitados, que podem ser
conferidos com a médica subscritora do documento .
Por outro lado, a “cobertura parcial temporária” não obsta a
concessão do serviço de home care, tendo em vista o caráter de
urgência/emergência no tratamento indicado à agravada, que depende de
sonda enteral, monitor cardiáco e oxigênio, dentre outros recursos para
sobreviver.
Dessa forma, torna-se imprescindível, até o julgamento do
mérito, a concessão de tutela de urgência para a manutenção da vida da
autora.
Ademais, eventual perigo de dano patrimonial sucumbe
diante do risco do agravamento da situação do paciente.
Nesse sentido são os julgados desta 3a Câmara de Direito
Privado
Agravo de instrumento. Processual. Plano de saúde. Tutela de urgência.
Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à recorrente o
fornecimento do tratamento em regime de internação domiciliar (home

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021645-52.2020.8.26.0000 - ERA
5
care) indicado ao recorrido, fornecendo todos os medicamentos e
materiais necessários. Irresignação. Preenchimento dos requisitos do art.
300 caput do CPC. Recusa fundada na suposta desnecessidade do
tratamento em regime domiciliar. Prevalência dos relatórios dos
profissionais médicos que acompanham o paciente. Aparente violação
ao enunciado da Súmula no 90 desta Corte, bem como das normas dos
arts. 14 e 51, IV e § 1o do CDC. Urgência derivada do próprio quadro
clínico do agravado, portador de graves sequelas neurológicas que não
pode sequer se locomover ou alimentar sozinho. Medida antecipada que
não é irreversível. Precedentes. Decisão mantida. Agravo desprovido.
(Agravo de Instrumento no 2082766-18.2019.8.26.0000, Rel. Des.
ALEXANDRE MARCONDES, j. 28.05.2019).
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão
agravada que concedeu a tutela de urgência pleiteada, para determinar a
cobertura pela Ré do serviço de “home care” à Autora, nos termos
recomendados
pelo
profissional
médico.
Inconformismo.
Não
acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida.
Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia
do provimento final. Entendimento inclusive já sumulado por este E.
TJSP (Súmula no 90). Recurso não provido (Agravo de Instrumento no
2092975-46.2019.8.26.0000, Rel. Des. JOÃO PAZINE NETO, j.
30.05.2019).
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TUTELA ANTECIPADA.
Decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada da autora, para
custeio de home care 24 (vinte e quatro) horas. Irresignação da autora.
Probabilidade do direito. Expressa indicação médica para a cobertura
home care (súmula 90, TJ-SP). Cobertura que deve envolver
enfermagem 24 (vinte e quatro) horas, e não meros cuidadores.
Cuidados com alimentação e respiração que demandam profissionais
especializados de enfermagem. Risco ao direito da agravante. Tutela
antecipada deferida (art. 300, CPC), para custeio do home care 24 (vinte
e quatro) horas, nos termos dos pareceres médicos de ps. 100/101, deve
ser providenciado pela agravada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
da intimação da decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil
reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Decisão reformada.
Recurso
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2054498-51.2019.8.26.0000, Rel. CARLOS ALBERTO DE SALLES, j.
22.04.2019).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora